Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIMONE TELES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 007.706.571-92 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SIMONE TELES FRANCISCO DA SILVA

APELADO(S):

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
SUMULA 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de embargos de terceiro para cancelamento de constrição judicial sobre imóvel adquirido de boa-fé, mas manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a embargante, ao não registrar a escritura pública de compra e venda do imóvel, deu causa à constrição judicial, e se deve arcar com os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de propriedade se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.

A ausência de registro não impede a oposição de embargos de terceiro, conforme Súmula 84 do STJ.

A embargante demonstrou a posse de boa-fé do imóvel, com base em contrato de compra e venda e recibos de pagamento.

A constrição judicial foi indevida, mas a embargante deu causa à penhora ao não registrar a escritura pública.

Aplicação do princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, impondo à embargante o ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que a constrição seja cancelada.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245; Código de Processo Civil, art. 674; Súmula 84 do STJ; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

SIMONE TELES FRANCISCO DA SILVA

contra sentença que proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível

da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Embargos De Terceiro Com Pedido De Tutela De Urgência Para Cancelamento De Constrição Judicial

movido em face de
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
e
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
,
cuja causa de pedir se refere a

indisponibilidade sobre o bem matriculado sob o n. 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT oriundo do processo n. 1027629-54.2022.811.0041
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
SIMONE TELES FRANCISCO DA SILVA opôs embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência para cancelamento de constrição judicial em face de MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e IVAN CARLOS DE OLIVEIRA.

A embargante alega que em outubro/2015 adquiriu o imóvel, matriculado sob o n. 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT, situado na Rua Conego Guimarães, Casa 03, Quadra A, Condomínio Vila Nova, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, por meio de contrato de compra e venda firmado com a embargada, pelo valor de R$ 89.000,00, sendo que no ano de 2016 passou a exercer a posse do bem. Justifica que na época não transferiu o bem para o seu nome em razão de falta de recursos financeiros.

Narra que depois disso, visando regularizar a situação do imóvel, o Cartório informou que não poderia promover os atos de transferência porque havia uma indisponibilidade sobre o bem, oriundo do processo n. 1027629-54.2022.811.0041, promovido em face da Melim Construtora. Entretanto, assevera que seu bem não pode ser atingido por dívida da embargante com terceiros. Por fim, requer o cancelamento da constrição que recai sobre seu imóvel, matrícula n. 107.878, oriundo do processo n. 1027629-54.2022.811.0041, bem como o restabelecimento da validade de registros na
matricula
do imóvel.

A decisão de ID 120064069 indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

A embargante recolheu a primeira parcela das custas processuais (ID 122456284).

A decisão proferida no ID 122837138 deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante.

A certidão de ID 132231828 é no sentido de que a embargada foi citada e deixou decorrer o prazo de defesa.

Impugnação aos embargos no ID 132882036, oferecida por IVAN CARLOS DE
OLIVEIRA, aduzindo
que o embargante tem apenas um direito pessoal e não real, uma vez que não registrou o bem em seu nome. Ao final, afirma que não pode ser responsabilizado por fato que não tornou público e notório. Requer a improcedência dos embargos.

A embargante alega a intempestividade da impugnação e pede o julgamento do feito no estado que se encontra (ID 133908829).

É o relatório. Decido.

Trata-se de embargos de
terceiro opostos
por Simone Teles Francisco da Silva em desfavor de Melim Construções e Incorporações Ltda e Ivan Carlos de Oliveira, objetivando a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel matriculado sob o n. 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT.

Rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela embargante, tendo em vista que a citação foi direcionada à Melim Construções e Incorporações Ltda., sendo que esta, citada, não se manifestou.

Porém,
como o
embargado IVAN CARLOS DE OLIVEIRA não foi regularmente citado, o seu comparecimento aos autos supre a sua citação, o que afasta a arguição de intempestividade da sua impugnação.

Assim, considerando que antes mesmo de retificar o polo passivo da demanda e promover a citação correta, o embargado veio aos autos e ofertou defesa, indefiro o pedido de decretação da revelia do embargado.

O feito prescinde da produção de provas para prolação de sentença com mérito. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

O embargos
de terceiro está reservado àqueles que, não sendo parte no processo executivo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, a fim de que lhe sejam manutenidos ou restituídos o bem por meio de embargos (art. 674, CPC).

No presente caso, a embargante sustenta que em 26 de outubro de 2015 adquiriu o imóvel matriculado sob o n. 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT, situado na Rua Conego Guimarães, Casa 03, Quadra A, Condomínio Vila Nova, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, da empresa MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., pelo valor de R$ 89.000,00, e que só tomou conhecimento da penhora quando foi promover a transferência do bem para seu nome.

Em que pesem as alegações aduzidas na contestação, razão não assiste ao embargado.

É certo que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo constante no art. 1.245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Contudo, o contrato de compra e venda, anexado no ID 115164887, assim como os recibos e termo de quitação acostados no ID 115165442, não foram desconstituídos pelo embargado, sendo estes suficientes a respaldar a posse da adquirente de boa-fé.

Não obstante, embora não tenha sido efetuado o registro da escritura de compra e venda na matrícula correspondente, não há nos autos qualquer elemento de prova suficiente a refutar tais documentos.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento, por meio da Súmula 84, no sentido de que ainda que não haja a devida inscrição no Registro de Imóveis, é admissível a oposição dos embargantes à penhora, vejamos:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Nesse contexto, é necessário consignar, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos corrobora tal entendimento, na medida em que o imóvel de matrícula 107.878, do 1º CRI de Várzea
Grante
/MT, embora não tenha sido objeto de contrato de Escritura Pública Compra e Venda, os recibos de pagamento e termo de quitação dão por satisfeita a demonstração de que o bem pertence a embargante.

Logo, a ausência de transferência do bem para o nome da embargante não impede o reconhecimento do seu direito e, por conseguinte, não há que se falar em penhora de bem que está em posse de terceiro de boa fé.

Concluindo, a embargante demonstrou a sua qualidade de terceiro, bem como a legitimidade e o interesse na lide para preservar o imóvel objeto da penhora determinada nos autos da execução extrajudicial n. 1027629-54.2022.811.0041, razão pela qual a procedência do pedido inicial a fim de que seja desconstituída a medida constritiva é dever que se impõe.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, dispõe a Súmula nº 303 do STJ:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

In
casu
, a despeito da procedência do pedido inicial, entendo que o ônus
da
sucumbência deve recair sobre o embargante, que não levou a registro a escritura pública de compra e venda do bem em questão, o que deu causa à penhora efetivada sobre os bens nos autos da ação proposta contra os antigos proprietários.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido destes embargos de terceiro, e determino a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula o nº 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT, por ordem exarada nos autos da execução extrajudicial n. 1027629-54.2022.811.0041.

Custas processuais pela embargante, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
243256197
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pedido de justiça gratuita

Concessão de efeito suspensivo
;

Honorários sucumbenciais.

Ao final,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
, preliminarmente, ser reconhecido o efeito suspensivo, e, no mérito, pela inversão do ônus sucumbenciais.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (33315898)

– PJE 1º Grau) e
sem
preparo
em razão da necessidade de manifestação pelo relator acerca do pedido de justiça gratuita (ID.
244370173
).

Intimad
o
a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.
243256199
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SIMONE TELES FRANCISCO DA SILVA

APELADO(S):

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita
;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o Apelante comprova no feito, mediante juntada
com os documentos da inicial
(IDS.
243256156
,
243256157
,
243256158
,
243256159
e
243256160
)
, no curso processual com a apresentação do holerite (ID.
243256166
)
e demais documentos apresentados em fase recursal (IDS.
251429697
,
251429699
e
251433655
) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão
a
Apelante/Autor
a
em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Concessão de efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou
p
rocedente
o pedido dos embargos do terceiro, em razão da condenação nos honorários advocatícios à recorrente
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO
OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Honorários sucumbenciais.

A Apelante sustenta que a Instituição Financeira Apelada deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois
a Recorrente não deu causa ao objeto da demanda
.

Pois bem. Não assiste razão a Apelante.

Isto porque, a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil e art. 1.227
do mesmo diploma legal,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO A CAPITAL SOCIAL – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA SUPOSTA TRANSMISSÃO – ARTIGO 1.245, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSCRIÇÃO - PENHORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O registro imobiliário é constitutivo da propriedade, enquanto não se registra o título translativo o ato de transmissão não se aperfeiçoa.

(N.U 0109572-88.2012.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013,
Publicado
no DJE 23/04/2013)
[Grifo
nosso]

Deste modo, considerando as informações destacadas no feito, ainda que não tenha sido legitima a constrição realizada, outro não poderia ser o resultado, visto que foi por desídia da Embargante que a matrícula ainda constava em nome de terceiros
, conforme ID.
243256151
– pág. 3.

No caso, restou acertado o entendimento do Juízo
a quo
que entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel d
a
embargante, a oposição dos embargos de terceiro foi provocada pela desídia da Apelante ao não realizar o registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Da análise do feito, verifica-se que ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome dos executados na ação
1027629-54.2022.8.11.0041
, motivo pelo qual restou fundamentada a realização da constrição.

No que tange ao princípio da causalidade, quanto à homologação o reconhecimento da procedência do pedido dos Embargos de Terceiro e à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão a Recorrente.

Isso porque, conforme consta da sentença,
a

E
mbargante sustenta que em 26 de outubro de 2015 adquiriu o imóvel matriculado sob o n. 107.878, 1º CRI de Várzea Grande/MT, situado na Rua Conego Guimarães, Casa 03, Quadra A, Condomínio Vila Nova, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, da empresa MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,
porém
que s
omente
tomou conhecimento da penhora quando foi promover a transferência do bem para seu nome.

Aqui, é pela inércia da Embargante, ora Apelante, em proceder ao registro do título translativo que houve a permissão para que a penhora recaísse sobre o imóvel
ainda formalmente pertencente ao executado original, a qual não foi devidamente efetivada.

Assim, sobre a questão do ônus sucumbencial, considerando o teor da Súmula 303 do STJ, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade, considerando o entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento acima, cita-se julgados desta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula303do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Na hipótese, a inércia dos Embargantes que não promoveram o registro
do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.
(N.U 1002084-61.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
A Embargante, ao deixar de transferir a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis deverá ser responsabilizada pela penhora indevida, especialmente diante da ausência de resistência à pretensão pelo Embargado.
(N.U 1021073-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Assim, não restam dúvidas que a Embargante/Apelante deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da Apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024